Tribunal: TJDFT
Processo: 0751772-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751772-18.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DA CRUZ GUIMARAES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAO DA CRUZ GUIMARAES contra decisão exarada pelo d. Juízo de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, na Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais n. 0711098-65.2025.8.07.0010, proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 255120379, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, sob o fundamento de que não houve qualquer demonstração de despesas extraordinárias hábeis a comprometer o sustento do agravante ou de sua família. Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta que a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça merece reforma, por contrariar o Tema n. 1178 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a aferição da insuficiência de recursos deve observar as particularidades do caso concreto, não se confundindo com estado de miséria nem se limitando à análise da renda bruta. Alega que os documentos juntados demonstram renda líquida significativamente reduzida em razão de descontos obrigatórios, empréstimo consignado, financiamento habitacional, despesas essenciais com moradia e consumo, além de elevados gastos médicos, incompatíveis com a assunção das custas sem prejuízo do próprio sustento. Invoca precedentes do STJ e de diversos tribunais estaduais que reconhecem a viabilidade de gratuidade, considerando a remuneração líquida do beneficiário. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender a exigibilidade das custas processuais até o julgamento definitivo. No mérito, postula o provimento do recurso para conceder em caráter definitivo a gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, autorizar a redução e o parcelamento das custas, nos termos do art. 98, §§5o e 6o, do CPC. Não houve recolhimento do preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal a ser dirimida em juízo de cognição sumária consiste em verificar se está configurada a hipossuficiência financeira alegada pelo agravante, de modo a justificar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural possa inferir presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Dessa forma, a afirmação contida na declaração de hipossuficiência econômica deve encontrar respaldo nos elementos de prova. O colendo o Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do REsp no 1988687/RJ (2022/0061185-5), por maioria, fixou a seguinte tese repetitiva (Tema 1178): i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. No caso em apreço, tenho como configurados os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo, porquanto é evidente o risco de lesão grave ou de difícil reparação, na medida em que, se for mantido o entendimento firmado na r. decisão vergastada, o agravante, no curso do processo, ficará obrigado a recolher as custas processuais quando exigíveis, não obstante não reúna condições financeiras para este fim. Além disso, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário das teses defendidas no agravo de instrumento, é possível constatar que os rendimentos auferidos pelo agravante justificam a concessão da gratuidade de justiça. Observa-se que o agravante é servidor público e aufere remuneração bruta de R$ 6.453,49 (seis mil quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos), e líquida de R$ 4.021,15 (quatro mil vinte e um reais e quinze centavos), conforme o comprovante de rendimentos do mês de agosto de 2025 – ID 251621747, pág. 8, origem. Ressalta-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 271/2023, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Aplicando-se o referido parâmetro ao caso em apreço, conclui-se que o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois recebe menos que 5 (cinco) salários-mínimos. No que tange à aferição da hipossuficiência econômica, a egrégia 8a Turma Cível perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 273, de 22 de maio de 2023: Acórdão 2061886, 0731657-73.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 24/11/2025; Acórdão 2061819, 0731367-58.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 11/11/2025. Portanto, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário dos documentos que instruem o processo originário, é possível constatar que os rendimentos auferidos pelo agravante justificam a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Pelas razões expostas, DEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a exigibilidade do recolhimento das custas processuais por parte do agravante, nos autos da ação originária, até o julgamento definitivo do recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025 às 12:19:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.